Tribunal: TJSP
Processo: 1006347-04.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de procedência – Recurso da autora – Caracterizada a falta de interesse de agir – Situação que deve ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3o) – Notificação na esfera administrativa assinada por advogado, desacompanhada de procuração com poderes específicos para tanto – Recusa de entrega do documento não configurada

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de procedência – Recurso da autora – Caracterizada a falta de interesse de agir – Situação que deve ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3o) – Notificação na esfera administrativa assinada por advogado, desacompanhada de procuração com poderes específicos para tanto – Recusa de entrega do documento não configurada (REsp no 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos) – Reforma da sentença para julgar o feito extinto, sem exame do mérito, por falta de interesse processual – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000155289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006347-04.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante BENEDITA
MARIA DA SILVEIRA, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO
DE OLIVEIRA (Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 4 de março de 2020
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006347-04.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 24275- 2/4
VOTO No:
24275
APELAÇÃO:
1006347-04.2018.8.26.0066 (PROCESSO DIGITAL)
COMARCA:
BARRETOS 2a VARA CÍVEL
APTE.:
BENEDITA MARIA DA SILVEIRA (Justiça gratuita)
APDO.:
BANCO BMG S.A.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença de
procedência Recurso da autora Caracterizada a falta de interesse
de agir Situação que deve ser conhecida em qualquer tempo e grau
de jurisdição (CPC, art. 485, § 3o)
Notificação na esfera
administrativa assinada por advogado, desacompanhada de
procuração com poderes específicos para tanto Recusa de entrega
do documento não configurada (REsp no 1.349.453/MS, julgado sob
o rito dos recursos repetitivos) Reforma da sentença para julgar o
feito extinto, sem exame do mérito, por falta de interesse processual
RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 61/63, cujo relatório é adotado, julgou
procedente pedido de produção antecipada de provas, dando por satisfeita a obrigação, sem
condenar a parte contrária em honorários advocatícios.
Apela a autora, requerendo a reforma da sentença, ao fundamento
que o contrato apresentado é diverso do solicitado, de forma que a obrigação não foi
cumprida. Além disso, o apelado apresentou defesa, pois resistiu à pretensão, apresentando
defesa, razão pela qual deve ser condenado ao pagamento da verba honorária.
Recurso tempestivo, isento de preparo por ser a parte beneficiária da
justiça gratuita, respondido a fls. 78/91.
É o relatório.
2.- De início, cumpre registrar que se trata de recurso interposto de
sentença disponibilizada na vigência do Código de Processo Civil de 2015.
Trata-se de procedimento de produção antecipada de provas, em que
a autora requereu ao réu cópia de contrato de empréstimo na reserva de margem
considerável (EMRC).
Respeitado em entendimento do I. Juízo a quo, é o caso de extinção
do feito sem exame do mérito, por falta de interesse processual, o que deve ser conhecido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006347-04.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 24275- 3/4
em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3o).
Com efeito, a autora, ora apelante, não comprovou ter formulado
pedido válido na esfera administrativa, pois a notificação foi assinada por seu advogado,
desacompanhada de procuração com poderes especiais para solicitar documentação em
nome da mesma perante o réu (fls. 17/19).
Assim, não restou configurada a recusa de entrega, visto que o
banco não é obrigado a enviar documentos sigilosos a terceiros, sem a comprovação de que
esteja autorizado a recebê-los.
Sobre a questão debatida, há acórdão proferido pelo C. Superior
Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. A respeito, confira-se o
julgamento do REsp no 1.349.453/MS, representativo de recursos repetitivos, segundo o
qual:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária. 2. No caso concreto,
recurso especial provido.”1
No mesmo sentido, a jurisprudência desse E. Tribunal, a saber:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Contrato que ensejou a
inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Necessidade
de prévio e válido pedido ao réu. Requerimento redigido por advogado,
que não comprovou poderes para a obtenção do documento em nome da
autora. Carência da ação reconhecida, por ausência de interesse de agir.
Aplicação de decisão, em regime de Recurso Repetitivo (CPC/73, artigo
543-C e NCPC, artigo 1.036), do E. STJ (REsp. no 1.349.453-MS).
Indeferimento da inicial mantido. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000520-89.2017.8.26.0278; Relator (a): Fernando Sastre
1 REsp no 1.349.453/MS , Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10/12/2014.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006347-04.2018.8.26.0066 - Barretos - VOTO No 24275- 4/4
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/06/2018; Data de
Registro: 14/06/2018).
Portanto, sem a comprovação da prévia e válida solicitação, não
restou caracterizada a resistência do réu e, em consequência, carece a autora de interesse de
agir para o ajuizamento do procedimento.
Desse modo, a sentença é reformada para julgar o feito extinto, sem
exame do mérito, por falta de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do
CPC. Pela sucumbência, arcará a autora com o pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios em favor do patrono da parte contrária, estes arbitrados em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observada a gratuidade de que é beneficiária.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator